Tribunal: TJMT
Processo: 0021384-54.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021384-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 04.574.584/0001-60 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CILANE RAQUEL ROCHA DIAS - CPF: 630.642.941-72 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RETENÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM RAZÃO DE INADIMPLENCIA DO ALUNO - IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Sendo incontroversa a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino caracterizada pela retenção indevida/não fornecimento de documentação necessária para a transferência do aluno para outra instituição de ensino, é cabível a condenação à indenização por danos morais. 2.
Não comporta redução o valor da indenização por dano moral fixada pelo Juízo, porque atende ao duplo caráter: ressarcitório e punitivo.
3. É possível a compensação dos valores. 3. Havendo dívidas líquidas e vencidas a serem acertadas entre as partes, tornando-as credora e devedora uma da outra, opera-se, ex vi legis, a compensação entre as obrigações, nos termos do art. 368 do Código Civil, motivo pelo qual pode ser deferida na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, ainda que o tema não tenha sido debatido anteriormente entre as partes.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº 0021384-54.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CILANE RAQUEL ROCHA DIAS, julgou procedente o pedido para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, atualizados a partir da prolação da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 142466991)

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença em razão desta ter sido proferida levando-se em consideração “argumentos inexistentes (...), para justificar a condenação em danos morais e (...) outra para quantificar os danos supostamente sofridos”, ferindo assim, o disposto no art. 489, § 1º do CPC.

No mérito afirma a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de ensejar sua condenação em danos morais, uma vez que “o documento de transferência não foi emitido somente após o deferimento da tutela antecipada”, já que a tutela foi deferida em 23.6.2016, e a transferência foi emitida em 02.6.2016, conforme confirmação da própria autora ao narrar que “a documentação foi emitida após representação no Procon”

Sustenta que a documentação de transferência foi emitida 30 dias após a autora entregar a documentação necessária para a confecção do documento e, que esse prazo é razoável “principalmente considerando que a
apelada aguardou por 03 anos a transferência da escola anterior”. Assim, defende a inexistência de “qualquer retenção de documento”, já que houve apenas um “aguardo da entrega da documentação da escola anterior” e, que “ está comprovado que as transferências foram emitidas antes da determinação do Poder Judiciário, ao contrário do que afirma o Juízo de piso”.

Pede, pois, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente, ou alternativamente que seja deferido a “compensação do débito da apelada, apenas na remota hipótese de se manter a condenação em danos morais” (cf. Id. n.
142466992)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
142466992
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com ele será analisado e decidido.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Cilane Raquel Rocha, em face de Associação Educacional Nossa Senhora de Fátima.

Sustenta a autora que celebrou contrato particular de prestação de serviços educacionais para seus filho D.PR.R.D e A.P.R.R.D., menores no ano de 2013, ocorre que a requerida não lhe forneceu a sua via do contrato.

Informa que devido a circunstâncias alheias, não conseguiu quitar o débito de 03 (três) bimestres das mensalidades e que devido à impossibilidade do pagamento do montante, retirou seus filhos da escola matriculando-os em outra escola, onde ambos são bolsistas, todavia, a requerida se negou a entregar o documento de transferência escolar, ocorre que a atual escola onde os menores foram matriculados exige a documentação.

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido a fim de que a requerida seja condenada a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deu à causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 17/26

Pela decisão de fls. 27/29 foi deferido os benefícios da justiça gratuita, deferido a antecipação de tutela de urgência. Na mesma ocasião, foi determinado a citação da requerida.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 44/50, sustentando, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, acompanhada dos documentos de fls. 51/74.

Impugnação a contestação às fls. 76/88.

O feito foi saneado conforme fls. 96.

Audiência de instrução ocorreu conforme o termo de fls. 114, tentada a conciliação, sem êxito e as partes pugnaram por memoriais escritos.

Alegações finais às fls. 119/127 e 128/133.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório

Fundamento

Decido

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Danos Morais C/C Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Cilane Raquel Rocha, em face de Associação Educacional Nossa Senhora de Fátima

A questão posta nos autos está regulamentada no art. 6º, da Lei n. 9.870/99 que proíbe a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor.

Havendo débito das mensalidades escolares em aberto, a instituição de ensino possui meio hábil para a cobrança sendo ilegal e coercitivo condicionar a entrega da documentação de transferência ao recebimento do débito. Nesse sentido:

(...)

A requerida alega que não negou o fornecimento, alegando que tão somente não tinha toda documentação necessária para fornecê-la, o que não retira o direito de pleitear em juízo o cumprimento da obrigação, uma vez que depois de deferida a tutela antecipada ela conseguiu elaborar a certidão nos moldes como pleiteado.

No que tange ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, é fato notório a autora foi submetida a situação vexatória consistente em exigir que ela pagasse valores a fim de obter o documento para transferência dos seus filhos, situação que afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo e caracteriza o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor no trato das relações sociais, importando desrespeito ao princípio da dignidade humana e, como tal, atingindo os direitos à personalidade.

Assim, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária para sua configuração a prova do prejuízo, na média em eu possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta abusiva adotada pela requerida, decorrendo esta do próprio fato em si.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, no caso, idoso.

Assim, o quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstancias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

No caso vertente, tendo em conta os parâmetros acima enunciados, tem-se como justo e razoável o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pois, capaz de compensar o constrangimento da autora e suficiente para servir de alerta à requerida.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Cilane Raquel Rocha, em face da Associação Educacional Nossa Senhora de Fátima, confirmando a liminar de fls. 27/29.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, atualizados a partir da prolação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela ré, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O art. 6º, caput, e o seu §1º, da Lei nº 9.870, de 23-11-1999, dispõe o seguinte:

“Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias” (grifei).

§ 1º Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais (Vide Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001).

Portanto, conquanto lícita a recusa à rematrícula dos filhos menores da autora/apelada, inteiramente ilegal e abusiva a negativa de fornecimento do histórico escolar, bem como dos demais documentos necessários à transferência dos alunos para outro estabelecimento educacional.

A propósito:

Reexame necessário - Mandado de segurança - Instituição de ensino privada - Aluno inadimplente - Documentos para transferência escolar - Impossibilidade - Artigo 6º da Lei 9.870 de 199 - Sentença confirmada. 1. O acesso à educação é garantia constitucional de todo cidadão, não podendo ser obstado por questões de ordem financeira. 2. É ilegal a retenção de documentos do aluno pela instituição privada de ensino em razão de inadimplemento de mensalidades escolares (artigo 6º da Lei 9.870 de 1999). REMESSA NECESSÁRIA 1.0024.17.007271-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - VARA CÍVEL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - IMPETRANTE: M.H.S.R. REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE C.F.B. - AUTORIDADE COATORA: DIRETOR DO CENTRO EDUACIONAL MINEIRO (CEM) (TJMG - 2ª Câmara Cível - Remessa Necessária - Cv 1.0024.17.007271-4/001 – Rel.: Des. Marcelo Rodrigues – Julg. 06/03/2018)

Para entender se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, necessário analisar a cadeia de eventos presentes nos autos, já que a apelante afirma não ter cometido qualquer irregularidade, já que confeccionou a documentação de transferência somente após a entrega da documentação (histórico escolar) elaborado pela antiga escola dos filhos da apelada.

A apelante afirma que somente em 25.04.2016 recebeu os documentos de transferência da escola “Nossa Geração Ltda” e, somente após o recebimento de tais documentos seria possível a confecção Histórico Escolar para a transferência das crianças, e a entrega da referida documentação pode ser confirmada através do Id.
142466991 – pag. 79/84.

Em 05.05.2016 foi celebrado o acordo entre a instituição de ensino e a apelada com o pagamento da primeira parcela do acordo (cf. Id. n. 142466991 – pag. 18), mas a documentação de transferência ainda não tinha sido confeccionada. Isso porque tal documentação somente foi confeccionado em 02.06.2016, mesma data da notificação encaminhada pelo PROCON à apelada (cf. Id. n.

O “Termo de Reclamação” elaborado junto ao Procon (Processo FA N. 0116-009.220-6), em 25/05/2016, teve como consequência o envio da Notificação à instituição de ensino/apelante em 02.06.2016, para que fornecesse o histórico escolar dos filhos da apelada.

A confecção da documentação de transferência ocorreu em 02/06/2016, ou seja, na mesma do envio da notificação pelo Procon a apelante ((cf. Id. n.
142466991 – pag. 86/90).

Infere-se de todo o histórico de datas e movimentações que a apelante atendeu ao pedido da apelada somente após a notificação encaminhada pelo Procon e não de forma voluntária, como deveria ter ocorrido.

A chave para o entendimento da negativa, segundo penso, está na possibilidade que tem a instituição educacional credora de retardar, dificultar ou obstruir o trâmite burocrático dos documentos para simplesmente constranger o aluno inadimplente, e, assim, compeli-lo ao pagamento, exatamente como no presente caso.

O fato da apelada ter recorrido ao Procon para ter o seu direito resguardado sugere que a instituição de ensino, mesmo após o recebimento do histórico escolar encaminhado pela escola anterior dos alunos, reteve os documentos de transferência, mesmo após a realização do acordo entabulado entre esta e a apelada ocorrida em 02/05.2016, tanto é que somente após a notificação do Procon elaborou a documentação necessária.

Por tais razões e fundamentos, ratifico integralmente a sentença neste ponto.

Quanto aos danos morais, tem-se, que a r. sentença acertadamente admitiu que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstração da inexistência da falha na prestação do serviço, já que não provou que o serviço não foi prestado, nem a inexistência de defeito, e nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, I e II), sendo de rigor, pois, a condenação indenizatória, até porque não há dúvida – e nem discussão – sobre a existência de dano moral no caso.

Portanto, houve, sim, ação ilícita da Instituição de Ensino com configuração de todos os requisitos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Evidente, pois, o dever de indenizar, já que a elaboração da documentação de transferência somente foi emitida após a notificação realizada pelo PROCON, o que não se pode conceber como incômodo ou mero aborrecimento, mas incontestável dano ao seu íntimo e afronta a dignidade da pessoa humana.

Quanto ao valor indenizatório, ao contrário do que faz crer a apelante, este não foi fixado em razão da autora/apelada ser idosa, mas sim, levando-se em conta, um conjunto de fatores que devem ser observados para a sua fixação.

Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSÁRIA - DANO MORAL PURO - VALOR INDENIZATÓRIO - 13 SALÁRIOS MÍNIMOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. – (...) O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. – (...) (TJMG – 17ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0106.15.004863-0/001 – Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira – Julg. 02/02/2017)

Assim, o valor fixado pela sentença (R$ 6.500,00) se mostra justo e razoável, dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo qualquer reparo.

Outrossim, quanto ao pedido de compensação de valores requerido pela apelante, o art. 368 do CC estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem."

Diante disso, é, sim, possível a declaração, em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, da compensação legal prevista no art. 368 do Código Civil, ainda que o tema não tenha sido debatido anteriormente entre as partes ou abordado no título judicial exequendo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES - CONCESSÃO PARA FINS RECURSAIS - DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTENSÃO À SEGUNDA. - Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. - A compensação decorre da própria Lei Civilista (art. 368, do CC), independente de autorização judicial, razão pela qual deve ser deferida na fase de Cumprimento de Sentença, ainda que não tenha sido anteriormente determinada. (...)(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.18.005797-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022).

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir o pedido de compensação de valores a ser realizado na fase de cumprimento de sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023